Tribunal: CARF
Processo: 35405.003085/2007-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
S2-C4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
35405.003085/2007-94
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-009.272 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
JOSÉ MARIA MARAN - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/11/2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES CONSTANTES
DA IMPUGNAÇÃO.
Recurso voluntário que apenas reproduz as razões constantes da impugnação e
traz nenhum argumento visando a rebater os fundamentos apresentados pelo
julgador para contrapor o entendimento manifestado na decisão recorrida,
autoriza a adoção dos respectivos fundamentos e confirmação da decisão de
primeira instância, a teor do que dispõe o art. 57, § 3o do RICARF, com
redação da Portaria MF no 329/17.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35405.003085/2007-94
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.272 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35405.003085/2007-94

Relatório
Trata-se de pedido de restituição de valores retidos em nota fiscal protocolizado
aos 18/07/2007 relativo às competências 07/2006 a 11/2006 que foi indeferido nos termos do
Despacho Decisório no 406/2010, de fls. 219, sob os seguintes fundamentos, bem sintetizados no
relatório da decisão recorrida:
- no § 2o da cláusula primeira do contrato de prestação de serviços, a requerente,
contratada, obriga-se ao fornecimento de tudo o quanto seja necessário à prestação dos
serviços, como equipamentos, veículos, combustíveis, insumos, dentre outros. Contudo,
não foram apresentados tabela de preços, anexos e aditivos dos contratos de prestação
de serviços;
- embora dispensada de efetuar escrituração contábil em virtude de ser optante pelo
SIMPLES, requerente trouxe aos autos para análise o Balanço Patrimonial e a
Demonstração de Resultados do Exercício (DRE) referentes ao ano de 2006. Da análise
do Ativo Imobilizado (fls.10), constata-se que o único bem constante da escrituração da
empresa, com valor de R$37.500,00, é um caminhão reboque, conforme Nota Fiscal
Fatura no 033084, adquirido de Equipamentos Rodoviários Rodrigues Ltda., CNPJ
45.064.753/000170, em 03/08/06. Ademais, não constam lançamentos de despesas com
aluguel de máquinas agrícolas e equipamentos de uso previsto em contrato, conforme
solicitado na Intimação n.° 100 de 08/03/10;
- Não foram verificados lançamentos relativos à aquisição de insumos, adubos
agrícolas, orgânicos e químicos, líquidos ou convencionais e defensivos agrícolas
(inseticidas, nematicidas, acaricidas, formicidas, fungicidas, herbicidas, entre outros) e
suas respectivas baixas em uma conta de controle;
- A empresa era proprietária apenas do veículo acima mencionado. Os demais, as
máquinas agrícolas e os equipamentos utilizados no cumprimento do contrato/Termo de
Responsabilidade (fls. 14/19), não têm comprovação de origem;
- A quantidade de motoristas e operadores de máquinas agrícolas indica a utilização de
vários veículos. As notas fiscais da Star Com. de Caminhões Ltda., de CNPJ
51.965.671/000128 (fls. 211/212), indicam manutenções ou reparos nos veículos de
placas BWZ-7323 e BWZ-7648, utilizados pela empresa;
- Vários serviços contratados obrigam a presença de trabalhadores braçais, que não
aparecem nas folhas de pagamento da empresa, obviamente para evitar os encargos
sociais sobre a prestação dos serviços (boia-fria que faz a queima e corte da cana de
açúcar e executa outras tarefas que não podem ser realizadas por máquinas agrícolas);
- Não consta subempreitada de parte dos serviços que pudesse justificar a ausência dos
empregados braçais na lavoura;
- Desta forma, há indícios de que a requerente foi utilizada como empresa interposta, na
qualidade de contratada pela empresa COSAN S/A Indústria e Comércio, CNPJ
50.746.577/003483, que, fora prova em contrário, disponibilizou as máquinas, os
veículos, os equipamentos e os insumos utilizados no contrato entre as partes; e
- Logo, pela imprestabilidade da contabilidade apresentada e por evidente omissão de
trabalhadores nas folhas de pagamentos e nos registros trabalhistas, foi indeferido o
pedido de restituição.

Cientificado dessa decisão, o
requerente
apresentou Manifestação de
Inconformidade, alegando, em síntese, que forneceu todos os documentos exigidos pela
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.272 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35405.003085/2007-94

autoridade fiscal, inclusive sua escrita contábil, que comprovam a existência de bens e
equipamentos, gastos com combustíveis e peças, além de empregados utilizados no cumprimento
das tarefas (fls. 10, 11 e 24).
Afirma que a autoridade fiscal se equivoca ao concluir que somente fornece mão-
de-obra à contratante (Usina da Barra Açúcar e Álcool S/A), caracterizando o contrato firmado
entre as partes como locação ou cessão de mão de obra, uma vez que as máquinas e
equipamentos existem e são utilizadas pelo requerente-contratado no exercício de sua atividade,
não havendo nenhuma participação da Contratante na execução dos serviços contratados.
Alega que a contratante – Usina da Barra Açúcar e Álcool S/A – não interfere em
nada na execução do serviço objeto do contrato, sequer fornece algum tipo de equipamento,
máquina ou materiais, posto que toda a atividade de lavoura de cana-de-açúcar compete ao
requerente, por força contratual.
Diz que não há nenhum entendimento contrário no contrato firmado entre as
partes. O caráter de empreitada conferido ao contrato fica claro ao permitir que uma vez
encerrados os serviços, o contrato estará rescindido de pleno direito, o que demonstra que a
contratação se deu em razão de um trabalho específico, diferentemente do que fundamenta a
autoridade fiscal, e que não há dúvidas de que o requerente prestava serviços mediante
empreitada (de mão-de-obra e equipamentos) e não mediante locação ou cessão de mão-de-obra.
Por fim, argumenta que os documentos anexados a fls. 45/46 (folha de
pagamento) demonstram a existência de trabalhadores, que não necessitam ser em grande
quantidade em razão das máquinas utilizadas pelo requerente na execução dos serviços
contratados.
A DRJ/SDR julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente, em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/11/2006
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. REQUISITOS. INDEFERIMENTO.
A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção no ato da quitação da
nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, poderá se restituir
do valor retido quando do recolhimento das contribuições previdenciárias,
inclusive as devidas em decorrência do décimo terceiro salário, desde que se
comprove a realização dos serviços e a retenção esteja declarada em GFIP, por
tomador dos serviços prestados, na competência da emissão da nota fiscal, da
fatura ou do recibo de prestação de serviços, pelo estabelecimento responsável
pela cessão de mão de obra ou pela execução da empreitada total; a parcela
retida esteja destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de
serviços ou que a contratante tenha efetuado o recolhimento deste valor; e que o
cedente de mão de obra elabore folhas de pagamento distintas para cada
contratante, conforme determina o art. 17, da Instrução Normativa RFB n.o
900/2008 e §5o, do art. 31, da Lei n.o 8.212/91.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.272 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35405.003085/2007-94

Cientificado dessa decisão aos 23/07/14 (fls. 281), o requerente apresentou
recurso voluntário aos 23/07/14 (fls. 283 ss), no qual reproduz os argumentos constantes de sua
impugnação.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de
admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.
Conforme relatado, trata-se de pedido de restituição de valores retidos em nota
fiscal relativos às competência 07/2006 a 11/2006.
Considerando que o recurso voluntário reproduz os argumentos apresentados em
sede de impugnação, sem acrescentar nenhum elemento novo que seja hábil a justificar a reforma
da decisão recorrida, tendo em vista o que dispõe o art. 57, §3o do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, adoto o seguinte trecho da decisão de primeira instância, abaixo reproduzido, para que
venham integrar o presente voto como razões de decidir:
O requerente solicita restituição de contribuições previdenciárias, relativa a saldo
remanescente de valores retidos, na forma da Lei n.o 8.212/1991, art. 31, parágrafo 2o.
O valor retido poderá ser compensado com as contribuições devidas à Previdência
Social ou ser objeto de pedido de restituição por qualquer estabelecimento da empresa
contratada, na forma da Lei n.o 8.212/91 e art. 65, da Instrução Normativa RFB n.o
900/2008.
Assim, a empresa prestadora de serviços que sofreu retenção no ato da quitação da nota
fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, poderá se restituir o valor retido
quando do recolhimento das contribuições previdenciárias, inclusive as devidas em
decorrência do décimo terceiro salário, desde que se comprove a realização dos serviços
e a retenção esteja declarada em GFIP, por tomador dos serviços prestados, na
competência da emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços,
pelo estabelecimento responsável pela cessão de mão de obra ou pela execução da
empreitada total; a parcela retida esteja destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo
de prestação de serviços ou que a contratante tenha efetuado o recolhimento deste valor;
e que o cedente de mão de obra elabore folhas de pagamento distintas para cada
contratante, conforme determina o art. 17, da Instrução Normativa RFB n.o 900/2008 e
§5o, do art. 31, da Lei n.o 8.212/91.
Compulsando-se os autos observa-se que da análise da contabilidade, juntada pelo
requerente, que os registros lançados não espelham o que está descrito nas notas fiscais,
contratos de prestação de serviços e termos de responsabilidade anexados aos autos (fls.
14/20).
Inicialmente, cabe ressaltar que a requerente, José Maria Maran – ME, prestou serviços
para a COSAN S/A Indústria e Comércio e filiais, cuja raiz do CNPJ é 50.746.577, e
para a COSAN S/A Fazenda S Raphael e S Joaquim de CNPJ 06.225.595/00160, no
período objeto do pedido de restituição, 7/2006 a 11/2006.
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.272 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35405.003085/2007-94

Ocorre que a convicção da autoridade julgadora advém, no processo administrativo
fiscal, dos elementos probatórios carreados pela fazenda e pelo próprio impugnante. Daí
a necessidade de se comprovarem os fatos deduzidos em defesa.
Com relação ao ônus probatório, é do escólio de Marcos Vinícius Neder e Maria Tereza
Martinez López:
No processo administrativo fiscal federal, tem-se como regra que aquele que alega
algum fato é quem deve provar. Então o ônus da prova recai a quem dela se aproveita.
Assim, se a Fazenda alega ter ocorrido fato gerador da obrigação tributária, deverá
apresentar prova de sua ocorrência. Se, por outro lado, o interessado aduz a
inexistência da ocorrência do fato gerador, igualmente, terá de provar a falta dos
pressupostos de sua ocorrência ou a existência de fatores excludentes. (Processo
Administrativo Fiscal Federal Comentado, 2002, p. 207).
Ainda o art. 36, da Lei 9.784/99, determina que cabe ao interessado a prova dos fatos
que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a
instrução.
O art. 333, do Código de Processo Civil, estatui que o ônus da prova incumbe ao autor
quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Exatamente dentro deste contexto é que à autoridade lançadora incumbe o ônus da
prova da ocorrência do fato jurídico tributário ou da infração que deseja imputar ao
contribuinte e ao contribuinte incumbe provar os fatos impeditivos do nascimento da
obrigação tributária ou de sua extinção e os requisitos constitutivos de uma isenção ou
outro benefício tributário.
Verificada a incompatibilidade dos registros contábeis, quando confrontados com os
documentos de suporte (contratos, notas fiscais, termos de responsabilidade), não há
como aceitar o pedido do requerente haja vista que, mesmo intimada durante o pedido
de restituição, não apresentou a comprovação do fornecimento de tudo o quanto seja
necessário à prestação dos serviços, tais como: equipamentos, veículos; combustíveis,
insumos, dentre outros.
Ademais, embora dispensada de efetuar escrituração contábil, em virtude de ser optante
do regime de tributação SIMPLES, o sujeito passivo trouxe aos autos, para análise, o
Balanço Patrimonial e a Demonstração dos Resultados do Exercício (DRE), referentes
ao ano de 2006, cuja análise do Ativo Imobilizado (fl.10) constata-se que o único bem
constante da escrituração, com valor de R$37.500,00, é um caminhão reboque,
conforme Nota Fiscal Fatura 033084, adquirido de Equipamentos Rodoviários
Rodrigues Ltda., CNPJ 45.064.753/000170, em 8/3/10. Ademais, não constam
lançamentos de despesas com aluguel de máquinas agrícolas e equipamentos, de uso
previsto em contrato, conforme solicitado na Intimação n.° 100 de 8/3/10.
Nesse compasso, não foram verificados lançamentos contábeis relativos à aquisição de
insumos (fl.18) adubos agrícolas, orgânicos e químicos, líquidos ou convencionais e
defensivos agrícolas (inseticidas, nematicidas, acaricidas, formicidas, fungicidas,
herbicidas, entre outros) e suas respectivas baixas em uma conta de controle.
A empresa era proprietária apenas do veículo acima mencionado. Os demais, as
máquinas agrícolas e os equipamentos utilizados no cumprimento do contrato e Termo
de Responsabilidade (fls. 14/19), não tem comprovação de origem.
A quantidade de motoristas e operadores de máquinas agrícolas indica a utilização de
vários veículos. As notas fiscais da Star Com. de Caminhões Ltda., de CNPJ
51.965.671/000128 (fls.211/212), indicam manutenções ou reparos nos veículos de
placa BWZ7323, BWZ7648, utilizados pela empresa.
Vários serviços contratados obrigam a presença de trabalhadores braçais, que não
aparecem nas folhas de pagamento da empresa, obviamente para evitar os encargos
sociais sobre a prestação dos serviços. Não prova, também, subempreitada de parte dos
serviços que pudessem justificar a ausência dos empregados braçais na lavoura.
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.272 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35405.003085/2007-94

De todo o exposto, pela imprestabilidade da contabilidade apresentada e por evidente
omissão de trabalhadores, nas folhas de pagamentos e nos registros trabalhistas,
mantenho o indeferimento do pedido de restituição, referente às competências 7/2006 a
11/2006.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital